Tribunal: TJDFT
Processo: 0724023-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PLENO. DECISÃO DECLARATÓRIA DA CONCESSÃO DO INDULTO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A CONCESSÃO DO INDULTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (CONTRADIÇÃO E OMISSÃO). REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

1. As questões suscitadas nos embargos de declaração foram examinadas por ocasião do julgamento do recurso de agravo. Com efeito, não se prestam os declaratórios para rediscussão de matéria decidida, mormente quando ausentes os vícios descritos no art. 619 do CPP.

2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.